Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-14.2019.8.11.0028
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002240-14.2019.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GONCALO NUNES DA COSTA - CPF: 979.418.161-72 (EMBARGANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), GONCALO NUNES DA COSTA - CPF: 979.418.161-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRADIÇÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO DE FIXAÇÃO ALTERADO - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1002240-14.2019.8.11.0028

Embargante
:
Gonçalo Nunes da Costa

Embargado
: Banco BMG S.A.

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Gonçalo Nunes da Costa
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Embargos
(Id. 111234493): Sustenta que o acórdão é contraditório por fixar os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da condenação. Afirma que a fixação deve ocorrer sobre o valor da causa, já que não houve condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 112713454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Gonçalo Nunes da Costa
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor, ora embargante.

O embargante alega que a contradição está presente quanto à fixação de honorários, ao argumento de que os honorários deveriam ter sido fixados sobre o valor da causa.

No caso, o recurso de apelação do autor, ora embargante, foi parcialmente provido para reformar a sentença de improcedência e julgar parcialmente procedente a ação, com a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, alteração da taxa de juros remuneratórios e determinação para restituição de valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples.

Vale dizer que, em razão da alteração do resultado do julgamento, inverteram-se os ônus sucumbenciais, com a condenação do banco requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficaram fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Acerca da matéria, a determinação do §2º do artigo 85 do CPC, estabelece que, em caso de não ser possível mensurar o proveito econômico obtido, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da causa:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Assim, assiste razão ao embargante.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONSTATADO – DEFINIÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – EXCLUSÃO DO DANO MORAL – MULTA QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARBITRAMENTO SOBRE O MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA (ART. 85, § 2º, DO CPC/2015) – RECURSO PROVIDO. Constatado o vício alegado, devem ser providos os Embargos de Declaração para saná-lo.
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC/2015)”
(TJMT, ED 1002690-78.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para alterar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, para 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022